Tribunal: TJBA
Processo: 8042964-17.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042964-17.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO OLIVEIRA ROCHA Advogado(s): WANDERSON VIANA DE OLIVEIRA IMPETRADO: CRISTINA MARIA FILGUIERAS CAMARA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO COM DEFICIÊNCIA. OMISSÃO LEGISLATIVA ESTADUAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, §3º, DA LEI 8.112/90. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, professor da rede estadual de ensino, pleiteando a redução de sua carga horária de 40 para 20 horas semanais, sem redução de vencimentos, para prestar cuidados ao seu filho diagnosticado com Paralisia Cerebral na forma quadriplégica, associada a escoliose severa, exigindo vigilância e assistência 24 horas por dia. O pedido administrativo foi indeferido sob o argumento de ausência de previsão legal estadual. A liminar foi deferida. O Estado contestou alegando inexistência de direito líquido e certo. O Ministério Público opinou pela concessão da segurança. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se há direito subjetivo do servidor público estadual à redução da carga horária sem prejuízo de vencimentos para acompanhamento de filho com deficiência, à luz da ausência de legislação específica no âmbito estadual. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança é instrumento adequado à proteção de direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída. 4. Restou comprovada a condição de deficiência grave do filho do impetrante, bem como a necessidade de cuidados contínuos por parte do genitor. 5. A recusa administrativa ao pleito configura afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à criança e da igualdade de tratamento a pessoas com deficiência. 6. A ausência de norma específica no âmbito do Estado da Bahia não impede a aplicação analógica do art. 98, §3º, da Lei 8.112/90, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1.097 da Repercussão Geral. 7. O direito à jornada reduzida decorre da proteção constitucional e internacional aos direitos da pessoa com deficiência, da criança e da família. 8. A atuação do Poder Judiciário não configura violação à separação de poderes, tratando-se de controle de legalidade de ato administrativo omissivo. IV. Dispositivo e tese 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: “É assegurado ao servidor público estadual o direito à redução de carga horária, sem prejuízo da remuneração, para acompanhamento de filho com deficiência que exija atenção permanente, mesmo na ausência de previsão legislativa estadual específica.” “A ausência de norma estadual específica não afasta a aplicação analógica do art. 98, §3º, da Lei 8.112/90, quando presente a necessidade de proteção integral da pessoa com deficiência.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput e §3º; 6º; 226; Lei 8.112/90, art. 98, §§2º e 3º; ECA, arts. 3º e 4º; Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, arts. 4º e 7º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1097 da Repercussão Geral; TJ-BA, MS 8009391-22.2023.8.05.0000; TJ-MG, AC 10473170026727001. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8042964-17.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANTÔNIO OLIVEIRA ROCHA e impetrados o SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – SEC, COORDENAÇÃO DE PROVIMENTO E MOVIMENTAÇÃO – SEC/SUDEPE/DIREH/CPM, Coordenadora II, CRISTINA MARIA FILGUIERAS CAMARA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões explicitadas abaixo.